Tribunal: STF
Processo: RHC 50453
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
- EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. FILHO BRASILEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
Existência de filho brasileiro, menor e dependente da economia paterna. - Dependência econômica comprovada por sentença condenatória à prestação de alimentos. Habeas corpus deferido.